Tribunal: TJSP
Processo: 1003960-61.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Autoras que contribuíram por mais de dez anos com plano de saúde oferecido por sua empregadora, tendo aposentado durante o período em que trabalharam na empresa – Sentença de procedência – Inconformismo da ré - Alegação de que o contrato de plano de saúde é anterior a vigência da Lei 9656/98, de modo que não regulamentado, afastando a

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Autoras que contribuíram por mais de dez anos com plano de saúde oferecido por sua empregadora, tendo aposentado durante o período em que trabalharam na empresa – Sentença de procedência – Inconformismo da ré - Alegação de que o contrato de plano de saúde é anterior a vigência da Lei 9656/98, de modo que não regulamentado, afastando a obrigatoriedade de continuidade do plano de saúde - Contrato de execução continuada - Necessidade de observância da Súmula 100 TJSP - Requisitos do art. 31 da Lei 9.656/98 preenchidos, dever, da ré manter as autoras nos moldes anteriormente contratados, mediante o pagamento integral da mensalidade – Recurso desprovido